Tribunal: TJBA
Processo: 8055312-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055312-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALNICE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença que reconhecera a prescrição quinquenal, ao fundamento de que a ação de protesto judicial interposta pela APLB interrompeu o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar alegada ausência de interrupção da prescrição em virtude da suposta falta de personalidade sindical da APLB e da inexistência de relação nominal de filiados na ação de protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos efeitos interruptivos da ação de protesto judicial, consignando que, nos termos do art. 202, incisos I e II, do Código Civil, o protesto judicial tem o condão de interromper a prescrição, havendo citação válida.

4. A questão relativa à personalidade sindical da APLB e à necessidade de relação nominal de filiados não foi suscitada nas razões de apelação ou contrarrazões, constituindo inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.
5. O acórdão embargado já determinou o sobrestamento do feito em virtude do Tema 18 de IRDR desta Corte, restando prejudicado o pedido subsidiário de suspensão com base no Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 240, § 1º, 1.022; CC, art. 202, I e II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
:
STJ, REsp 1.108.147/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/02/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
80
55312
-
30
.202
5
.8.05.
0
00
1
, sendo Embargante

ESTADO DA BAHIA
, e Embargado
VALNICE LIMA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07